Tribunal: TJPA
Processo: 0011692-21.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011692-21.2014.8.14.0040

APELANTE: KATIA TORRES DA SILVA, EDUARDO SOUZA FERREIRA, JOSE ALBERTO JUNIOR

APELADO: EDUARDO SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0011692-21.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ ALBERTO JUNIOR

ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA 14.531-B, NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774-B E
CLAUDINETE MORA CALDAS SANTOS -OAB/PA 35.712

APELADO: EDUARDO SOUZA FERREIRA

ADVOGADO: GIAN CARLOS ARAÚJO SOARES – OAB/PA 19.977 RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO JUDICIAL.
PEDIDO DE GRATUIDADE PROCESSUAL RECURSAL.
OPORTUNIZADO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. INÉRCIA E AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0011692-21.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ

ALBERTO

ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA 14.531-B E NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774 -B

APELADO: EDUARDO SOUZA FERREIRA

ADVOGADO: GIAN CARLOS ARAÚJO SOARES – OAB/PA 19.977

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO
interpôs Recurso de Apelação contra Sentença que:

1)

1)
indeferiu pedido de habilitação de crédito de Eduardo Ferreira por entender que a discussão quanto à existência e valor da dívida devem seguir às vias ordinárias

e

2)

2)

Em sucumbência recíproca, condenou o Espólio ao pagamento em custas processuais e verba sucumbencial.

Sentença atacada por Embargos de Declaração interpostos por
ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO
aduzindo a inexistência de sucumbência recíproca, segundo argumentos inseridos no PJe ID 17063756, páginas 1-2.

Declaratórios rejeitados. (PJe ID 17063759, páginas 1-2).

Em razões recursais,
ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO

aduz os seguintes argumentos:

1)

A concessão da gratuidade em sede recursal, inviabilizando o pagamento de honorários;

2)

Impossibilidade da reserva de bens ao pagamento de suposta dívida eis que já paga pelo Espólio em 27.03.2013, na ordem de R$ 474.000,00(quatrocentos e setenta e quatro mil reais);

3)

Sucumbência recíproca inexistente e

4)

Condenação do Apelado ao pagamento de honorários na ordem de 10% do valor atualizado da causa. (Pje ID 17063762, páginas 1-6)

Comunicação de decisão no Conflito de Competência nº 0805547-55.2022.814.000, firmando o reconhecimento do Juízo da 3ª Vara Cível de Parauapebas para processar e julgar o presente. ( PJe ID 17063771, páginas 1-4).

Contrarrazões não apresentadas.

No PJe ID 18246371, páginas 1-3, consta ordem judicial ao Apelante para comprovar a hipossuficiência alegada, optando pelo decurso do prazo em silêncio segundo certidão da UPJ inserida no PJe ID 18566044, página 1.

Autos retirados do Plenário Virtual por pedido de sustentação oral por videoconferência feito por

advogados

Tathiana Prado e Nicolau Prado que já renunciaram aos

poderes outorgados

e agora substabelecem com reserva de iguais à advogada Claudinete Santos, sem que tenham apresentado nova procuração.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0011692-21.2014.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JOSÉ ALBERTO JUNIOR

ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA 14.531-B,

NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774-B E CLAUDINETE MORA CALDAS SANTOS -OAB/PA 35.712

APELADO: EDUARDO SOUZA FERREIRA

ADVOGADO: GIAN CARLOS ARAÚJO SOARES – OAB/PA 19.977 RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a clara desatenção do Espólio de
JOSÉ ALBERTO
ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Relembro que o Apelante teve prazo concedido (10 dias) para comprovar a hipossuficiência arguida. E, com não provou a impossibilidade de pagamento das despesas processuais e tampouco e em seguida adimpliu o preparo mesmo que na forma dobrada, a escolha da inércia insurge a clara deserção a não comportar maiores digressões.

É de se inadmitir o Recurso de Apelação Cível ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por não recolhimento do preparo aplicando-se os ditames do artigo 1.007 , § 4º, do CPC a não comportar outras delongas.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível por ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 08/05/2024